Tribunal: STF
Processo: HC 233727
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Douglas Mo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 803.698/RS.



    Narram os autos que foi determinada a inclusão na rede da Difusão Vermelha da Interpol mandado de prisão contra o paciente.



    Neste writ sustenta-se, em síntese, a desproporcionalidade da medida, pois a pena a ser cumprida é de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove dias) de reclusão, em regime aberto, sendo certo que o paciente se encontra nos Estados Unidos, o que poderá ocasionar sua extradição, e que houve o restabelecimento da pena privativa de liberdade ante o descumprimento de pena alternativa em que fora convertida anteriormente. 



    Ao final, requer-se 



    “1) liminarmente, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, seja concedida a medida liminar, com a consequente suspensão da inclusão do nome do paciente na difusão Vermelha da Interpol até que o presente Habeas-corpus seja julgado; 



    2) ao final, seja concedida a ordem, para ser revogada a decisão proferida pela autoridade coatora, no sentido da inclusão do nome do paciente na difusão Vermelha da Interpol.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese de indeferimento liminar do habeas corpus, diante da impossibilidade de conhecimento de questões não apreciadas pela Corte estadual, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido. ”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer das questões suscitadas na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente